Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-17.2020.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000871-17.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA
– CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS SEIS ANOS DE CONTÍNUA FRUITAÇÃO DO CRÉDITO MUTUADO E PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a prova solicitada pela parte é desnecessária ou redundante à visão do juiz, que, na condição de exclusivo destinatário da atividade probatória, é livre para decidir sobre as provas que devem ser produzidas (CPC, art. 130), é cabível e impositivo o julgamento conforme o estado do processo, sobretudo quando patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pela devedora no instrumento contratual, cujo alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase seis anos depois da celebração do pacto, da concessão do crédito, da integral fruição deste e do pagamento da dívida. 2. Havendo prova cabal da celebração do contrato e das transações bancárias, ao lado de assertivas confusas e dissociadas dos fatos ocorridos, e não tendo a mutuária demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000871-17.2020.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1000871-17.2020.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou improcedente o pedido porque, segundo a ótica do MM. Juiz,
“o requerido
juntou aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e instruído com todas as documentações necessárias à sua validade e ainda é possível verificar que os documentos juntados na inicial são idênticos aos juntados no contrato e ainda a s assinaturas são semelhantes
; a sentença condenou o autor/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 107756962).

A apelante argui apenas a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, tendo solicitado a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura tida como sua no instrumento do contrato de empréstimo em discussão, o pedido foi desconsiderado e o julgamento realizado sem a produção dessa prova absolutamente imprescindível.

Pede, pois, o provimento do recurso para que os autos retornem à origem para a regular instrução processual através do exaurimento da instrução processual, sendo, pois
“indispensável a realização de prova pericial nos autos, pois, só com ela se chegará à verdade real
” (cf. Id. nº 107756958 - pág. 5).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 107756962, o Banco/apelado combate a tese recursal e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao verificar o seu extrato previdenciário do INSS (nº 0844723568), notou que nos foi descontado de sua aposentadoria débito referente ao contrato de empréstimo nº 933102213, no valor de R$ 538,12, para pagamento em 18 parcelas de R$ 16,80, com início em fevereiro de 2013 e término em agosto de 2014, cuja origem desconhece completamente, porquanto não solicitou empréstimo ao réu/apelado, afirmando, ainda, que, “
não reconhece ter assinado o referido contrato, tratando-se de assinatura escaneada, contrato falso, forjado
”

(sic - cf. Id. nº 107753032 - pág. 2).

O Banco/réu defendeu-se sustentando a existência e
legalidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, e como prova da contratação, juntou aos autos cópia do instrumento do contrato de empréstimo consignado nº 933102213, devidamente assinado pela autora (cf. Id. nº 68668482 - pág. 3),
além de cópia do comprovante
de transferência bancária do crédito à conta corrente de titularidade da autora (cf. Id. nº 68668482 - pág. 4).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz dispensou a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e concluiu pela improcedência do pedido, ressaltando, quanto a prescindibilidade de realização de perícia grafotécnica, que, “
na procuração acostada, observa-se a assinatura da demandante e, da mesma forma, desacompanhada de instrumento público. Comparando-se ainda a procuração com os documentos pessoais acostados e com o instrumento contratual juntado pelo requerido, é possível concluir que se tratam de assinatura similares
”, concluindo que “
não há nada que configure indícios no sentido de que qualquer das assinaturas tenha sido escaneada ou fraudada, que imponha a realização de perícia grafotécnica
”, sendo, pois, i
nequívoca à existência e validade de relação contratual entre
a autora e réu, sendo que igualmente legitima a cobrança do débito decorrente desse negócio (cf. Id. nº 107756956).

Inconformada, a apelante se bate pela decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dizendo que a produção da perícia grafotécnica, para comprovação da falsidade da assinatura tida como sua no instrumento do contrato de empréstimo, não poderia ter sido ignorada pelo juiz.

Na verdade, o contrato que teria causado estranheza a autora, cuida-se, na verdade, de empréstimo de dinheiro validamente celebrado em fevereiro de 2013, e já quitado em agosto de 2014 (cf. Id. nº 60061078 - pág. 2), 06 (seis) anos antes de a autora/apelante ter ajuizado a presente ação, sendo que numerário mutuado, segundo a prova dos autos, foi disponibilizado pelo Banco e integralmente utilizado pela mutuante; malgrado o transcurso de tempo considerável entre a data da celebração do pacto, do crédito do dinheiro na conta de titularidade da autora, e a data em que ela decidiu se socorrer do Judiciário para tentar corrigir a ilegalidade de que teria sido vítima, ou seja, um transcurso de 06 (seis) anos, a autora não traçou, no discurso postulatório inicial, uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro na grandeza da quantia efetivamente descontada; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia que
“não reconhece ter assinado o referido contrato, tratando-se de assinatura escaneada, contrato falso, forjado
”

(sic - cf. Id. nº 107753032 - pág. 2),
deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

A prova documental comprova a transferência do valor do empréstimo consignado para a conta bancária de titularidade da autora (TED), para plena disposição/fruição desta
(cf. Id. nº 68668482 - pág. 4),
e, em momento algum, a autora/apelante nega que referida conta seja sua e que ela não recebeu o crédito, e que este não foi utilizado, devendo, portanto, ter aplicação ao caso a máxima do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento hipócrita e contraditório dos contratantes no campo dos negócios jurídicos sempre quando a finalidade da contratação é manifestamente alcançada por ambas as partes, aspecto que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, justifica a manutenção dos pactos.

Por estas razões, o enfoque ofertado à tese de que a assinatura exarada no contrato de nº 933102213 trazido aos autos, é falsa/escaneada, não é suficiente para sobrepor às demais informações carreadas nos autos que direcionam à contratação legítima por parte da autora/apelante; além disso, como bem observou a r. sentença, a assinatura exarada no contrato é idêntica as demais assinaturas lançadas pela apelante em outros documentos presentes neste caderno processual (cf. Id. nº 60061077 - pág. 1/2).

Repilo, assim, a arguição de cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado sem a produção de outras provas, sob nenhum ângulo caracterizou cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgador é livre para decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, no caso, sendo patente e indene de dúvidas a autenticidade das assinaturas discutidas, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Custas recursais pela apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021